Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006393-77.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por BV Financeira S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Registo c/c Anulatória de lançamento de tributo IPVA e infrações de trânsito no. 1005692-27.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para bloqueio do veículo objeto de fraude junto à autarquia estadual, bem como suspensão da publicidade e exigibilidade de tributo IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito decorrentes do veículo objeto desta ação.
Afirma o Agravante que há necessidade da tutela ser deferida em seu inteiro teor, haja vista que houve fraude no negócio jurídico pactuado entre a Instituição Financeira e o agente estelionatário que se fez passar pelo Sr. Milton Carvalho Alves, razão pela qual o negócio é totalmente nulo, e, portanto, o cadastro havido no Departamento de Transito deve ser declarado, por sentença, inexistente.
Por conta da fraude, defende a necessidade do bloqueio do veículo no DETRAN e, por consequência disso, a suspensão das multas, independentemente do órgão responsável por sua aplicabilidade.
Requer a concessão do efeito ativo, a fim de decretar o bloqueio do veículo objeto da fraude junto ao DETRAN, além de manter a suspensão da cobrança dos créditos tributários, referentes ao IPVA e DPVAT e, ainda, a suspensão das infrações de trânsito, bem como que os Agravados se abstenham de inscrever o nome do Agravante e do Sr. Milton Carvalho Alves no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, esclareço que, os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar, mas, por equívoco, foram direcionados para a pasta eletrônica com etiqueta de processos aptos para julgamento, motivo pelo qual passo à análise do pedido de liminar somente nesta data.
Pois bem. Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Do exame dos autos, a Agravante pretende que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever o seu nome e do Sr. Milton Carvalho Alves no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie, bem como o afastamento das obrigações tributárias e administrativas vinculadas ao veículo, afirmando que terceira pessoa teria fraudulentamente adquirido e registrado o bem.
Analisando o processo eletrônico, a priori, coaduno do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau de que se faz necessária maior dilação probatória para elucidar a suposta fraude, ante a possibilidade de gerar prejuízos ao erário.
Por outro lado, em se tratando de suposta fraude, entendo prudente deferir apenas o pedido de bloqueio da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, a fim de evitar maiores prejuízos a terceiros.
Finalmente, não pode a Agravante pleitear direito alheio em nome próprio, não sendo parte legítima para requerer que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever o nome do Sr. Milton Carvalho Alves no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie.
Isso posto, DEFIRO, EM PARTE, a liminar vindicada apenas para determinar o bloqueio da transferência da propriedade do veículo, objeto da ação, junto ao DETRAN.
Oficie-se ao Juízo a quo para conhecimento desta decisão.
Após, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá (MT), 25 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora